Tribunal: TJDFT
Processo: 0081892-54.2003.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0081892-54.2003.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: KAUER - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATURAIS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizada contra Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME e o Distrito Federal. Na sentença ao ID 9213398, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa da parte autora, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73. O MPDFT interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para, afastando a ilegitimidade ativa ad causam do órgão ministerial, cassar a reportada sentença, conforme ementa a seguir: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. A Constituição Federal e a legislação de regência conferem legitimidade ao Ministério Público para a propositura de ação civil pública que visa à defesa de interesses difusos da coletividade, bem assim, do patrimônio público e da ordem econômica e financeira, função institucional do Parquet. (Acórdão 202648, 20030110818925APC, Relator: CARMELITA BRASIL, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/11/2004. Pág.: 54) Sobreveio, então, nova sentença, que julgou procedente o pedido inicial da ação civil pública, para decretar a nulidade do Acordo TARE n. 030/2002 SUREC/SEPF, condenando a Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS (ID 9213450). Os embargos de declaração opostos pela Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME foram rejeitados, nos termos da decisão ao ID 9213458. A Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME interpôs recurso de apelação. Em decisão ao ID 9213490, de 30/9/2009, a eminente Desa. Carmelita Brasil determinou o sobrestamento do andamento processual até o julgamento do RE n. 576.155-0. Julgado o RE n. 576.155-0, houve o exame da apelação interposta pela Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME, por meio do Acórdão n. 488.611, que lhe negou provimento. A propósito, a ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. RE N.o 576.155/DF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TARE. NULIDADE RECONHECIDA. No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 576.155/DF, cuja repercussão geral foi reconhecida, o c. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública visando à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial, haja vista a legitimação que a Constituição Federal lhe confere para a defesa do erário. Voltando-se, a presente ação civil pública, à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial firmado entre o Distrito Federal e empresa atacadista, não há falar-se em inadequação da via eleita, haja vista que a pretensão autoral não é a de declaração de inconstitucionalidade de norma pelo controle concentrado, mas a anulação de ato administrativo específico. O TARE firmado entre os recorrentes encontra-se em desacordo com as regras constitucionais e infraconstitucionais, deixando de atender, inclusive, as determinações de celebração de convênios entre os Entes Federados para a concessão de benefícios fiscais a título de ICMS, em nítida ofensa ao pacto federativo. Nulidade que se reconhece. Precedentes do STF e do TJDFT. (Acórdão 488611, 20090110129531APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2011, publicado no DJE: 21/3/2011. Pág.: 114) Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram rejeitados, consoante Acórdão n. 495.223 (ID 9213187). O Distrito Federal, então, interpôs o Recursos Especial e Extraordinário, com processamento indeferido pela Presidência do TJDFT (ID 9213518). Na sequência, o Distrito Federal interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 170.192/DF, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 9213543, p. 4-6). Certidão de trânsito em julgado ao ID 9213546, p. 2, em 11/6/2013. O Distrito Federal também interpôs o Recurso Extraordinário com Agrava n. 755.833, o qual teve seu seguimento negado, segundo decisão ao ID 9213547, com trânsito em julgado em 12/8/2013 (ID 9213549, p. 3). Em maio/2104, o MPDFT requereu o cumprimento de sentença (ID 9213555). Em decisão ao ID 9213567, proferida em 29/7/2014, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou extinto o cumprimento de sentença, “por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do diploma processual”. O MPDFT interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 851.668: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL 4.732/2011. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DE FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. 1. A Lei Distrital no. 4.732/2011 homologou o convênio ICMS no. 86/2011, por intermédio do qual houve a suspensão do crédito tributário relativo à diferença de ICMS não recolhida na vigência de termo de acordo de regime especial - TARE, acarretando na remissão dos aludidos créditos. 2. O Conselho Especial desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no. 4.732/2011 e, desse modo, não se apresenta mais possível a continuidade do cumprimento de sentença que tem por escopo a cobrança de crédito tributário cuja remissão foi concedida pela pessoa jurídica competente para tanto. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 851668, 20140111733039APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 3/3/2015. Pág.: 214) Os embargos de declaração opostos pelo MPDFT foram rejeitados, em conformidade com o Acórdão n. 861.629 (ID 9213319). Posteriormente, antes de apresentar outro recurso, o MPDFT requereu o sobrestamento do andamento processual, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo no RE n.851.421/DF, determinando a “suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial – TARE” (ID 9213579, p. 2). Em despacho ao ID 9213580, de 6/5/2015, o eminente Des. Mário-Zam Belmiro determinou o cumprimento da “ordem de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do mencionado recurso extraordinário”. A Secretaria da 2a Turma Cível (ID 35953757), “considerando o trânsito em julgado, em 08/04/2022, referente ao RE 851.421/DF, admitido para julgamento pelo e. Supremo Tribunal Federal sob o Tema 817”, fez conclusão dos autos ao eminente Des. Mário-Zam Belmiro, que determinou a redistribuição dos autos, em razão de não mais integrar a 2a Turma Cível (ID 36313002). Redistribuídos os autos, o eminente Des. João Egmont firmou seu impedimento, ao fundamento de que o ilustre “Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior atuou como vogal no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação 2009.01.1.012953-1, associada ao presente recurso” (ID 36382252). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em 20/6/2022, que determinou o envio dos autos ao MPDFT, bem como a intimação do Distrito Federal e da Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME, consoante despacho ao ID 36572854. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça ao ID 36622072, “pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição”. O Distrito Federal requer “seja desprovida a apelação interposta pelo Ministério Público, nos termos acima expostos” (ID 37823486). A Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME deixou transcorrer in albis o prazo assinado, nos termos da certidão ao ID 37955776. É o relato do necessário. 2. De acordo com o relatório, julgado o recurso de apelação e os embargos de declaração aviados pelo MPDFT (Acórdão n. 861.629 e Acórdão n. 851.668, respectivamente), o MPDFT oficiou pela suspensão do andamento processual, sem interposição de eventual recurso contra os aludidos Acórdãos. Por oportuno, transcreve-se o requerimento do MPDFT (ID 9213579, p. 2): Tendo em vista a comunicação do Supremo Tribunal Federal de que, nos autos da AC n. 3802/DF, deferiu o efeito suspensivo ativo ao RE 851.421/DF, interposto pelo MPDFT, e determinou a suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Temo de Acordo de Regime Especial – TARE, o que, naturalmente, alcança o feito em curso e impede a apresentação, pelo Parquet, do recurso cabível – até o julgamento de mérito pelo Pretório Excelso do referido RE, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios promove a devolução dos presentes autos à criteriosa deliberação de V. Exa. P. Deferimento. Em conformidade com a decisão do eminente Des. Mário-Zam Belmiro, proferida em 6/5/2015, determinou-se o cumprimento da “ordem de sobrestamento dos presentes autos até o julgamento do mencionado recurso extraordinário” (ID 9213580). Noticiado o julgamento do RE 851.421/DF pelo excelso Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 817, com decisão transitada em julgado, retomou-se o curso processual do presente feito. Ao ID 36622072, a douta Procuradoria de Justiça assim se manifestou (excerto): O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em atenção ao Despacho, ID. 36572854, expôr o que segue. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 851421 – DF, apreciando o tema 817 da repercussão geral, na relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Houve a publicação do acórdão em 14/3/2022, transitado em julgado em 8/4/2022, conforme informações do site do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão, impede que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios dê prosseguimento à presente demanda, objetivando a recuperação dos prejuízos causados ao erário Distrital, tendo em vista o reconhecimento da validade da remissão superveniente decorrente da Lei distrital no 4.732/2011, eis que a regra expressa contida na referida Lei Distrital se aplica diretamente ao caso concreto. (...) Assim, forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por esta Procuradoria de Justiça Cível, pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição. Diante de tal quadro, o MPDFT entendeu que o julgamento do seu recurso de apelação, que foi desprovido, nos termos do Acórdão n. 851.668, bem como dos embargos de declaração opostos, os quais foram rejeitados, em conformidade com o Acórdão n. 861.629, estão em consonância com a orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 851421 – DF (Tema 817), razão pela qual optou por não interpor recurso para os tribunais superiores. O Distrito Federal e a Kauer Comércio e Distribuidora de Alimentos Naturais Ltda.-ME também não interpuseram recurso, porque, inclusive, os Acórdãos n. 851.668 e 861.629 foram favoráveis aos seus respectivos interesses jurídicos. 3. Ante o exposto, sem impugnação quanto aos Acórdãos n. 851.668 e 861.629, certifique a Secretaria o respectivo trânsito em julgado, com as anotações pertinentes. Retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora